Tribunal: TJDFT
Processo: 0026331-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026331-25.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MARLENE SILVEIRA MIRANDA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado por embargos de declaração, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFICIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO RETIDO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial atuarial, quando a controvérsia submetida ao crivo do Judiciário é eminentemente de direito. Precedentes desta Corte. Agravo Retido não provido. 2. Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido quando a pretensão deduzida nos autos além de não encontrar vedação expressa no ordenamento jurídico, possui amparo na jurisprudência pátria. Preliminar rejeitada. 3. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da LC no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. 3.1. Observado que a data do ajuizamento da demanda respeitou o lapso temporal quinquenal descabida é a alegação de prescrição. Prejudicial de prescrição afastada. 4. As horas extraordinárias, e consequentes reflexos, denotam nítida natureza salarial e fazem parte da remuneração da autora para realização do cálculo de complementação de aposentadoria devendo, portanto, integrar o salário para todos os fins legais, bem como produzir reflexos na esfera previdenciária. 5. O regulamento do Regulamento do Plano de Benefícios1 da PREVI é ululante ao dispor que a base de cálculo para o recolhimento das contribuições, tanto do participante em atividade como do ente patrocinador do plano, são as verbas remuneratórias percebidas pelo empregado em função do contrato de trabalho. 5.1. Sendo o regramento, que norteia concessão do benefício previdenciário complementar, cristalino ao dispor que o salário real de benefício possui como base de cálculo os valores referentes à remuneração do participante, todas as verbas inclusas na referida remuneração, tais como horas extraordinárias, devem ser utilizadas no cálculo do benefício. 6. Viável a inclusão das horas-extras reconhecidas pela justiça do trabalho na base de cálculo da complementação de aposentadoria, devendo a instituição de previdência promover o recálculo do benefício. Precedentes desta corte. 7. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho ao analisar a questão da integração das horas extras no plano de previdência complementar instituído pela PREVI (OS - SDI1 -18) entendeu que as horas extras habituais devem integrar o cálculo da complementação de aposentadoria. 8. O art. 85, §2o do CPC apenas fixa os limites nos quais o julgador deverá observar quando da fixação dos honorários advocatícios, não impondo a obrigação de fixar os honorários num ou noutro percentual. 9. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 10. Agravo retido conhecido e não provido. Apelações conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, não providas. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 186, 927, ambos do Código Civil, e 21 da Lei Complementar 109/2001, requerendo, em síntese, a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, para apurar a responsabilidade deste aos recolhimentos necessários à manutenção do equilíbrio atuarial do plano. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 186, 927, ambos do Código Civil, e 21 da Lei Complementar 109/2001, uma vez que a tese recursal em debate, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028